Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FINANCIAMENTO PARA REDUÇÃO DE SALDO DEVEDOR. FALSAS PROMESSAS. CLÁUSULAS ABUSIVAS E NULAS. ORIENTAÇÕES CONTRÁRIAS À BOA-FÉ. NULIDADE DE TODO O CONTRATO. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que decretou a nulidade do contrato entabulado entre as partes e determinou sua restituição ao status quo ante, condenando a parte recorrente a devolver a quantia paga pela parte autora no montante de R$ 8.040,00 (oito mil e quarenta reais), além de julgar improcedente o pedido contraposto, pelo qual visava a condenação da parte autora em litigância de má-fé e ao “pagamento dos valores pactuados e das parcelas vencidas e vincendas até a data do cancelamento efetivo do contrato”. Em suas razões defende a validade do contrato e afirma ter informado plenamente a parte recorrida de todas as consequências da contratação, inclusive a possibilidade de ser demandada em ação de busca e apreensão. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, pois não houve falha na prestação do serviço nem propaganda enganosa, tendo cumprido as obrigações assumidas. Outrossim, requer a condenação da parte recorrida em litigância de má-fé e em indenização por danos morais e multa contratual. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da quebra contratual sem que haja ônus para nenhuma das partes, considerando a proporcionalidade dos serviços prestados.

II. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que invoca a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. O contrato de prestação de serviços, por si, não apresentaria nulidade por ilicitude do objeto (CC, art. 166, II). Com efeito, o ordenamento pátrio não veda a contratação de assessoria para o fim de realizar negociação judicial ou extrajudicial no intuito de reduzir parcelas de contrato bancário. Todavia, à luz do CDC a relação contratual esteve desde o início eivada de condutas abusivas que, em conjunto, conduzem, sim, à nulidade (CDC, art. 51, § 2°).

III. Houve a indução do consumidor a erro mediante falsas promessas antes da celebração do contrato; a ausência de estipulação de prazo para o cumprimento das obrigações do fornecedor; orientações contrárias à boa-fé, que conduziram o consumidor a ser demandado judicialmente, sendo incitado a realizar atos de obstrução da Justiça, fatos que em seu conjunto configuram a nulidade estabelecida pelo art. 51, IV do CDC, por estabelecer obrigações que colocam o consumidor em desvantagem exagerada e se mostram incompatíveis com a boa-fé. Por consequência, é devida a restituição dos valores pagos pela parte recorrida, conforme determinado na sentença. Pelas mesmas razões, não merece acolhida o pedido contraposto.

IV. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.